Tribunal: TJMT
Processo: 0003918-50.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003918-50.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VOLNEI PIAS - CPF: 480.448.490-68 (APELADO), MARCO AURELIO PROTTI - CPF: 457.338.130-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES - CPF: 913.403.650-49 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - CNPJ: 07.593.190/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ERCIO LUIZ MURARO - CPF: 010.127.970-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MURARO - CPF: 903.748.190-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBECIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N° 303 DO STJ – TEMA 872 DO STJ – RESPONSABILIDADE DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN É DO ADQUIRENTE – EXEQUENTE/EMBARGADO NÃO TINHA COMO TER CONHECIMENTO DA NEGOCIAÇÃO DO BEM – SOMENTE HÁ PROVA DA EXISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO NA DATA DE 07/04/2016 – TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL DE 30 DIAS PARA REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – ART. 123, I, § 1° E ART. 233 DO CTB – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À LUZ DA CAUSALIDADE –

RECURSO PROVIDO.

Sobre o princípio da causalidade, esclarece Cândido Rangel Dinamarco: "(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.” (in ‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648)

Neste contexto, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

À luz da causalidade, verifica-se que o próprio adquirente embargante é quem deu azo à demanda de embargos, isso porque se tivesse efetivado a transferência do veículo para sua titularidade em tempo oportuno, atualizando os dados cadastrais perante o DETRAN desde quando realizado o negócio jurídico e viabilizada a transferência da titularidade nos sistemas informativos do órgão de trânsito, certamente não teria problema com a constrição RENAJUD objeto dos embargos, repisando-se aqui que somente há prova da ulterior existência da constrição em data de 07/04/2016.

Com base na exegese do Tema 872 do STJ (
“Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”
), impõe-se a reforma do julgado porque: 1) a responsabilidade de transferir a propriedade do veículo junto ao Detran é do adquirente, não havendo como imputar à parte apelante a responsabilidade pela constrição indevida, uma vez que o Exequente/Embargado não tinha como ter conhecimento da negociação do bem; 2) somente há prova da existência da constrição na data de 07/04/2016, quando ainda não estava regularizado o cadastro do veículo perante o DETRAN na titularidade do adquirente embargante; 3) a parte embargante não comprova sua alegação de que tentou realizar a transferência em 21/12/2015 e de que nesta data já pendia a constrição nesta data; 4) quando da alegada tentativa de transferência do bem já havia transcorrido o prazo legal de 30 dias para, após a realização do negócio jurídico de alienação do bem, regularização da transferência perante o DETRAN nos moldes do que preconiza o CTB (art. 123, I, § 1° e art. 233).

Recurso provido. Sentença reformada para inversão do ônus sucumbencial à luz da causalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003918-50.2016.8.11.0040

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARCOS VOLNEI PIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Sorriso, Juiz de Direito
Glauber Lingiardi Strachicini
,

que, nos autos dos Embargos de Terceiro em epígrafe, ajuizados pelo embargante apelado
MARCOS VOLNEI PIAS
, julgou procedente os embargos de terceiro “extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, para que seja efetuado o cancelamento da restrição veicular concretizada nos autos n.°122835”, bem como, face à causalidade, condenou
“a parte embargada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa”
, salientando ainda que é
“inviável a isenção das verbas de sucumbência, tendo em vista que a restrição veicular ocorreu por interesse da própria parte embargada, que pleiteou pelo gravame no feito executivo”.

Foi interposto embargos de declaração, sendo mantida incólume a sentença recorrida.

Nas razões do apelo Id. 191370350, a parte embargada apelante aduz que os
“elementos probatórios efetivamente demonstram que a constrição somente ocorreu porque o Apelado deixou de regularizar o registro para transferir a propriedade do bem para o seu nome, isto no tempo devido”
, e que
“se não fosse regularizada a situação, outros credores dos executados certamente irão incorrer em idêntica constrição, o que conduzirá a novos embargos de terceiro por parte do Apelado”
.

Pontua que no caso deve ser aplicada a exegese do Tema 872 do STJ e o art. 85, § 10 do CPC,
“posto que o banco Apelante não se opôs à desconstituição da constrição realizada, constrição esta que só ocorreu por culpa exclusiva da parte Apelada”
, sendo
“aplicável ao caso a Súmula 303 do STJ e a tese firmada no Tema 872 Repetitivo do STJ que pacificou entendimento no sentido de que, nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais, nesta hipótese, devem ser suportados por quem deu causa à constrição imputada como indevida, isto é, o Apelado”
.

Pede que seja a
“Apelação conhecida e, no mérito, provida, para que este E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA reforme em parte a r. sentença recorrida, a fim de que seja o Apelado condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da causalidade, uma vez que foi quem deu causa à constrição imputada como indevida”.

Certidão de regularidade de recolhimento das custas de preparo no Id. 191647664.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão Id. 202803697.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelo em que a parte apelante embargada sustenta incorreção na sentença recorrida no que atine à condenação nos ônus sucumbenciais, aduzindo “
que o banco Apelante não se opôs à desconstituição da constrição realizada, constrição esta que só ocorreu por culpa exclusiva da parte Apelada”
, sendo
“aplicável ao caso a Súmula 303 do STJ e a tese firmada no Tema 872 Repetitivo do STJ que pacificou entendimento no sentido de que, nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais, nesta hipótese, devem ser suportados por quem deu causa à constrição imputada como indevida, isto é, o Apelado”
.

Pede que seja
“conhecido e provido o presente apelo para REFORMAR a r. sentença combatida com o fim de conceder em favor da Apelante pelo PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE que opera em favor da parte apelante, logo, deve a embargante/apelada arcar com a verba sucumbencial em favor da apelante, porquanto foi ela quem deu causa ao ajuizamento do Embargos de Terceiros, tendo em vista que não providenciou a transferência do imóvel para seu nome”
.

A fim de ilustrar a controvérsia, colaciono o teor da sentença recorrida:

“Processo: 3918-50.2016.8.11.0040

Código-Apolo: 149572

SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Embargos de Terceiro promovido por MARCOS VOLNEI PIAS em face de ITAU UNIBANCO S/A, qualificados nos autos. Alega o autor, em breve síntese, que, em 12 de novembro de 2015, as partes realizaram negócio de compra e venda de veículo (fl. 13-14), no qual fora pactuado para o pagamento da venda a entrega de cheque no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como a entrega de um Caminhão GMC 3500, diesel, ano 2001, Placa KEO-2138.

Aduz que o recibo de tranferência do veículo foi preenchido e assinado no dia 21/12/2015, um mês após a venda, bem como a tentativa de transferência junto ao órgão responsável, porém foi informado que havia um restrição gravada junto ao cadastro do veículo em comento.

Destaca, também, que tomou ciência da Ação de Execução apensa, que determinou a inclusão do impedimento de tranferência no cadastro do veículo e que após isso vem tendo dificuldades de realizar qualquer negócio com o caminhão, em decorrência do gravame incluído a ficha do mesmo.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 11-63.

Às fls. 67-68 e fls. 71-74 a parte autora requereu a emenda à inicial, passando a constar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como recolheu as custas judiciárias remanescentes.

Recebida a inicial e deferida a liminar postulada às fls.75-76, mediante prestação de caução, não houve manifestação da parte autora. Após a citação da requerida, a mesma não se opôs ao pedido do autor, bem como requereu a isenção aos pagamentos de verbas sucumbênciais alegando não ter dado causa a ação.

Vieram os autos à conclusão.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem delongas,
diante da manifestação da parte embargada reconhecendo o pedido inicial, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS DE TERCEIRO opostos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil, para que seja efetuado o cancelamento da restrição veicular concretizada nos autos n.°122835
.

Face à causalidade,
CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa
.
INVIÁVEL A ISENÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA, TENDO EM VISTA QUE A RESTRIÇÃO VEICULAR OCORREU POR INTERESSE DA PRÓPRIA PARTE EMBARGADA, QUE PLEITEOU PELO GRAVAME NO FEITO EXECUTIVO.

Após trânsito em julgado, devidamente certificado e nada mais sendo requerido, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC, para posterior remessa à instância superior.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sorriso - MT, 12 de agosto de 2019.

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI,

Juiz de Direito, em Substituição Legal.” (destaquei)

Pois bem.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A questão circunscreve-se à condenação nos ônus sucumbenciais imposta à parte embargada, a qual, neste apelo, aduz que não deu causa aos embargos e, portanto, não deve responder pelos consectários do processo.

Sobre o princípio da causalidade, esclarece Cândido Rangel Dinamarco:

"(...) a doutrina está consciente de
que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali)
.
Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.
Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.”
(
in
‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648) (destaquei)

Neste contexto, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que
“em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Outrossim, conforme a tese firmada por ocasião do julgamento pelo STJ do
Tema

872
(sistemática dos recursos repetitivos):

“
Nos
Embargos
de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade
,
RESPONSABILIZANDO-SE O ATUAL PROPRIETÁRIO (EMBARGANTE), SE ESTE NÃO ATUALIZOU OS DADOS CADASTRAIS
.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016). (destaquei)

No caso em análise, observa-se que a alienação do veículo constrito foi instrumentalizada em favor da parte embargante adquirente MARCOS VOLNEI PIAS pelo contrato de compra e venda realizado em 12/11/2015 (Id. Num. 79750795 - Pág. 23/26), mesma data em que lhe foi outorgada procuração que viabilizava a transferência do veículo para sua titularidade perante o DETRAN (Id. Num. 79750795 - Pág. 27).

Há também comprovante de que na data da venda do veículo (12/11/2015) não pesava contra o veículo nenhuma restrição (Id. Num. 79750795 - Pág. 21).

Contudo, observa-se do extrato do veículo constante no Id. Num. 79750795 - Pág. 33, que na data de 07/04/2016 o veículo continuava sob titularidade do antigo proprietário Ércio Luiz Muraro, mas, então, já constava o impedimento de restrição RENAJUD que na data da alienação do veículo inexistia e que é impugnado nesta demanda de embargos de terceiro.

Neste contexto, conquanto tudo leve a crer que a constrição RENAJUD tenha sido perfectibilizada e informada no prontuário do veículo somente após a realização do negócio jurídico em 12/11/2015, (quando o veículo já era de propriedade do adquirente e este deveria regularizar os dados perante o DETRAN), somente há efetiva comprovação da existência da pendência em 07/04/2016, quando o veículo ainda estava na titularidade do antigo proprietário executado, situação que deu ensejo a todo o imbróglio (muito tempo depois de decorrido o prazo de regularização do veículo perante o DETRAN).

Nestes termos, à luz da causalidade, verifica-se que o próprio adquirente embargante MARCOS VOLNEI PIAS é quem deu azo à demanda de embargos, isso porque se tivesse efetivado a devida transferência do veículo para sua titularidade em tempo oportuno, atualizando os dados cadastrais perante o DETRAN desde quando realizado o negócio jurídico e viabilizada a transferência da titularidade nos sistemas informativos do órgão de trânsito, certamente não teria problema com a constrição RENAJUD objeto dos embargos, repisando-se aqui que somente há prova da ulterior existência da constrição em data de 07/04/2016 (conforme extrato do veículo constante no Id. Num. 79750795 - Pág. 33).

Outrossim, corroboram tal ilação o fato de que a parte embargante não comprova sua alegação de que tentou realizar a transferência em 21/12/2015 e de que já pendia a constrição nesta data, além de que, na referida data, já havia transcorrido o prazo legal de 30 dias para, após a realização do negócio jurídico de alienação do bem, regularização da transferência perante o DETRAN nos moldes do que preconiza o CTB (art. 123, I, § 1° e art. 233).

Desta forma, com base na exegese do Tema 872 do STJ (“
Nos
Embargos
de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade
,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”
), impõe-se a reforma do julgado porque: 1) a responsabilidade de transferir a propriedade do veículo junto ao Detran é do adquirente, não havendo como imputar à parte apelante a responsabilidade pela constrição indevida, uma vez que o Exequente/Embargado não tinha como ter conhecimento da negociação do bem; 2) somente há prova da existência da constrição na data de 07/04/2016, quando ainda não estava regularizado o cadastro do veículo perante o DETRAN na titularidade do adquirente embargante; 3) a parte embargante não comprova sua alegação de que tentou realizar a transferência em 21/12/2015 e de que nesta data já pendia a constrição nesta data; 4) quando da alegada tentativa de transferência do bem já havia transcorrido o prazo legal de 30 dias para, após a realização do negócio jurídico de alienação do bem, regularização da transferência perante o DETRAN nos moldes do que preconiza o CTB (art. 123, I, § 1° e art. 233).

A propósito cito precedente deste sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCEDÊNCIA –
CONSTRIÇÃO VIA RENAJUD – BAIXA – VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O DETRAN – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REVELIA – NULIDADE DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBU ÍDO ÀEMBARGADA - DESCABIMENTO
- PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O revel pode intervir no processo na fase em que se encontrar e, no caso, a embargada/apelante interpôs recurso de apelação opondo-se quanto à sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, logo, não há se falar em preclusão da matéria, uma vez que a questão a ser apreciada nesta instância recursal diz respeito à matéria decidida na sentença recorrida.

Quando da constrição judicial na ação executória via Renajud, a apelante não tinha qualquer conhecimento quanto à venda do determinado veículo ao embargante, de modo que não deu causa à constrição indevida e, via de consequência, à presente ação, não podendo ser a ela atribuído o ônus sucumbencial.

Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu patrono”.
(TJ-MT - AC: 10003769020218110085, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)

E dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA.
EMBARGANTE QUE NÃO EFETUOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. PARTE QUE DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA.
EMBARGANTE QUE NÃO EFETUOU A TRANSFERÊNCIA DO BEM. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELO EMBARGANTE.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR - APL: 00000873120198160078 PR 0000087-31.2019.8.16.0078 (Acórdão), Relator: Juiz Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 09/03/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2020)

“Apelação Cível. Embargos de terceiro. Veículo penhorado em sede de execução de título extrajudicial. Sentença de procedência do pedido. Irresignação da parte embargada. Ônus da sucumbência.
Desídia do embargante por não efetuar a transferência do veículo perante o órgão de trânsito.
Embargado que não opõe resistência à pretensão do embargante. Aplicabilidade da súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça. Prevalência do princípio da causalidade. Sucumbência invertida com nova fixação de verba honorária. Recurso conhecido e provido.” (TJPR - 13ª C.Cível - 0008017-72.2015.8.16.0165 - Telêmaco Borba - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 19.06.2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ.
CONSTRIÇÃO REALIZADA APÓS A AQUISIÇÃO DO BEM. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 13ª C.Cível - 0012075-81.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz
Humberto Gonçalves Brito - J. 10.04.2019)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a sentença recorrida e impor à parte embargante apelada o ônus sucumbencial, condenando-a nas custas e honorários do processo.

Diante do provimento do recurso incabível a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015 (tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024